Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730025-46.2024.8.07.0000 RECORRENTES: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN RECORRIDOS: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXECUTADOS QUE NUNCA FORAM SÓCIOS DAS EMPRESAS DEVEDORAS. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja ideal apresentar o crédito no juízo do soerguimento, a aprovação de um plano de reorganização empresarial não impede o processamento da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, na condição de responsáveis solidários, sobretudo, no caso em tela, diante da falta de informação sobre a satisfação do crédito naqueles autos e o longo tempo de tramitação da presente execução. Precedente desta 8a Turma Cível. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 2. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 (CC), exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. A desconsideração da personalidade é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do normativo cível. 4. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada. 5. In casu, os agravados, pessoas físicas, jamais foram sócios das empresas devedoras, de modo que não podem ser responsabilizados pelo débito exequendo. 6. De acordo com jurisprudência do STJ, “é possível atribuir responsabilidade ao administrador não sócio, por expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos praticados pelo administrador em relação as obrigações contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou fraudulento. (REsp 1658648/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 20/11/2017). 6.1. Na espécie, não está demonstrada a prática de ato culposo ou doloso por parte do administrador não-sócio (4o agravado), de modo que, também sob esse ângulo, não pode ele ser responsabilizado pelo débito exequendo. 7. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 50 do Código Civil e 135, 136, 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto ausente a abertura da fase instrutória e a análise da documentação carreada aos autos a fim de se comprovar o abuso da personalidade jurídica, defendendo que o decisum objurgado teria aplicado o entendimento do STJ no REsp 1.658.648/SP de maneira equivocada ao indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, a qual, consoante assentado por aquele Sodalício no REsp 2.034.442/DF e no REsp 1.900.843/DF, seria aplicável aos gestores não sócios com o objetivo de atingir o seu patrimônio pela má-gestão. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. Na petição de ID 66055842, os recorridos JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil e 135, 136, 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) inexiste no processo qualquer prova que demonstre que os executados Wagner Tadeu Pereira Lofare, Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Corrêa e Francisco de Almeida e Silva tenham sido ou sejam sócios das executadas LB-10 Investimentos Imobiliários - João Fortes Engenharia S.A. O agravado Francisco de Almeida e Silva exerceu os cargos de diretor e conselheiro na executada João Fortes Engenharia S.A., sendo destituído do cargo em dezembro de 2014. O agravado Wagner Tadeu Pereira Lofare exerceu o cargo de administrador junto à executada João Fortes Engenharia S.A. O executado Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Corrêa exerce o cargo de administrador remunerado, não-sócio, junto à executada João Fortes Engenharia S.A. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que se admite tão somente quando presentes as hipóteses do art. 50, do CC. Até porque a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, da mesma legislação. Da análise dos autos, entretanto, não há elementos suficientes para demonstrar o suposto desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Em razão da ausência de qualquer prova, os fatos atribuídos aos agravados Wagner Tadeu Pereira Lofare, Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa e Francisco de Almeida e Silva, nos itens “4.26.”, “4.28.”, “4.31”, “4.44.” da inicial do presente agravo, ao argumento de que “4.47. (...) acabaram por abusar da personalidade jurídica e desviar sua finalidade ao ser voltada pra obtenção de lucro indevido à própria empresa e aos seus controladores em detrimento do débito apurado aos seus credores, mesmo em situação de recuperação judicial”, não são suficientes para comprovar o abuso da personalidade jurídica ou a prática de condutas ilícitas (ID 64795260 - Pág. 6/7). Na espécie, todavia, não está demonstrada a prática de ato culposo ou doloso por parte do administrador não-sócio (4o agravado, Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Corrêa), de modo que não pode ele ser responsabilizado pelo débito exequendo (ID 64795260 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327, e as relativas aos recorridos JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024